Tribunal: STF
Processo: HC 55723
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-14
Data de publicação: 1978-04-14

Ementa:
Habeas corpus. 
- Ausência de intimação do réu ou de seu patrono da sentença absolutória, contra a qual foi interposta apelação pelo Ministério Público, a qual foi provida, sem ter sido contra-arrazoada pelo advogado constituído pelo paciente, que, para tanto, também não foi intimado. Nulidade do acórdão condenatório. Habeas corpus deferido, para que se anule o acórdão, e se abra prazo à defesa para apresentar contra-razões à apelação do Ministério Público.